Tribunal: TJDFT
Processo: 0732682-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VOLUNTARIEDADE DO ACUSADO. OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS. LAUDO PERICIAL. INEXIGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O acordo de não persecução penal constitui instrumento de política criminal instituído por norma de natureza jurídica mista, que beneficia o acusado, ao evitar a instauração de um processo criminal que encerra a possibilidade de condenação.
2. Nada obstante a inegável independência funcional entre os membros da Defensoria Pública, a atuação do Defensor Público deve observar os interesses da parte assistida, independente da vontade individual do patrono.
3. Ainda que cabível a interposição do recurso em sentido estrito contra a decisão que não conheceu do apelo, nos termos do art. 581, XV, do CPP, deve-se observar o interesse recursal, sendo certo que o prosseguimento da persecução penal, com o oferecimento da denúncia, acarreta prejuízo ao réu, sobretudo diante de sua confissão quanto à prática do delito.
4. A inexistência de laudo pericial que ateste a lesividade do instrumento apreendido não acarreta abuso no acordo oferecido pelo órgão acusatório e, de igual maneira, não denota inobservância às disposições legais, pois, de acordo com a Jurisprudência majoritária, a prova pericial é desnecessária para configuração do porte ilegal de arma de fogo, sobretudo diante da confissão, pelo próprio réu, de que o objeto é arma de caça.
5. Recurso desprovido.